Tribunal: TJDFT
Processo: 0737161-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, haja vista que a difusão ilícita dos entorpecentes foi atestada pelos relatos das testemunhas policiais, em ambas as fases da persecução penal, bem como pelo depoimento, em sede administrativa, do usuário abordado, o qual comprou a droga do réu momentos antes de sua abordagem, além do contido no Auto de Apresentação e Apreensão e no Laudo Pericial, e até mesmo em partes do interrogatório do acusado.
2. Considerando que doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente (1/6 sobre a pena mínima estipulada e 1/8 entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente) deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
3. Recurso parcialmente provido.